Tribunal: STF
Processo: HC 77784
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-10
Data de publicação: 1998-11-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA RECEBIDA CONTRA JUIZ DE
DIREITO. AFASTAMENTO DO CARGO COM BASE NO ARTIGO 29 C/C O ARTIGO 24,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LOMAN.
Denúncia que atende aos requisitos legais, inexistindo os
vícios apontados na impetração.
Na parte em que impugna o afastamento do paciente, sob
alegação de que, no quorum de votação, levou-se em conta o número de
desembargadores presentes e não a totalidade de membros do Tribunal,
não merece conhecimento o writ, por não estar em jogo a liberdade de
ir e vir.
Habeas corpus conhecido em parte e nela indeferido.